Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715482-48.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943 DO STJ. RESP No 1.551.488/MS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios, no entanto, posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” 3. Em caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, sustentando que a exclusão de participantes de plano de benefícios de previdência complementar que migraram para plano diverso dentro da mesma entidade viola a coisa julgada, uma vez que o título executivo que se busca liquidar na demanda originária também abrangeu os substituídos que migraram de plano. Assim, entende ser devida a restituição da reserva de poupança, com a incidência dos expurgos inflacionários, aos filiados que optaram pela migração de plano de benefícios e, posteriormente, se desligaram da entidade fechada de previdência complementar, consoante definido no REsp 1.183.747 - Temas 511, 512 e 514. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030